Tribunal: TJDFT
Processo: 0070810-16.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0070810-16.2009.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE RABELO DE SOUZA JUNIOR RECORRIDO: LEANDRO DE SOUSA E SILVA BATISTA, MANUEL DE JESUS BATISTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR DE CONTAS. SEGUNDA FASE. OBJETO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. GERENCIAMENTO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CONTAS NÃO PRESTADAS PELO RÉU. APRESENTAÇÃO PELOS AUTORES. DÚVIDAS. PROVA PERICIAL. REALIZAÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. DEVER DE PRESTAR CONTAS. RECONHECIMENTO NA PRIMEIRA FASE. IMPLEMENTO CONDICIONADO À APRESENTAÇÃO, PELOS AUTORES, DA DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE. LAUDO PERICIAL. CONCLUSÃO. BALANCETES CONTÁBEIS. DOCUMENTOS SUFICIENTES. INFORMAÇÕES BASTANTES. QUESTÕES TÉCNICAS. SATISFATORIAMENTE ELUCIDADAS. DÚVIDAS E IMPUGNAÇÕES SUSCITADAS. DEVIDAMENTE ENFRENTADAS E RESOLVIDAS. RECONHECIMENTO JUDICIAL DA EXISTÊNCIA DE SOCIEDADE DE FATO. QUESTÃO “SUPERVENIENTE”. REDUÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. INVIABILIDADE. DEVER DE PRESTAR CONTAS RECONHECIDO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EXERCÍCIO EXCLUSIVO DA ATIVIDADE GERENCIAL. SUPORTE EXCLUSIVO PELO SALDO. RECURSO AUTORAL. LAUDO PERICIAL. CONCLUSÕES. SALDO A PAGAR ENCONTRADO. VALOR DEFINIDO. INCIDÊNCIA DE JUROS. PERITO. ERRO MATERIAL. NÃO AJUSTAMENTO PARA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LAUDO COMPLEMENTAR POSTERIOR. ELUCIDAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. REGRA GERAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. MENSURAÇÃO CONFORME O PROVEITO ECONÔMICO OU PELO VALOR DA CAUSA. PARÂMETROS SUBSIDIÁRIOS. ORDENAÇÃO DE CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO LEGISLADOR PROCESSUAL. QUESTÕES PRELIMINARES AO MÉRITO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO. REITERAÇÃO. REJEIÇÃO OU NÃO CONHECIMENTO. EFEITO INTERRUPTIVO DO PRAZO RECURSAL. OCORRÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE REITERAÇÃO, PELA TERCEIRA VEZ, DE ACLARATÓRIOS TIDO POR PROTELATÓRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA. ERROS MATERIAIS NÃO CORRIGIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO ATINADA COM A MÁ INTERPRETAÇÃO DA PROVA. INEXISTÊNCIA. ERROR IN JUDICANDO. QUESTÃO ATINENTE AO MÉRITO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CERCAMENTO DE DEFESA. TESE. NÃO JUNTADA INTEGRAL DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO DA SUFICIÊNCIA E SATISFATORIEDADE DOS DOCUMENTOS COLIGIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS. APELO DO RÉU DESPROVIDO. APELO DOS AUTORES PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. Os embargos de declaração, sob a ritualística procedimental, são municiados do efeito de interromper o prazo recursal para o aviamento de outros recursos, desde que manejados tempestivamente, ainda que sejam expressamente reconhecidos como protelatórios, pois essa resolução demanda o exame do mérito da pretensão aclaratória, não estando a irradiação daquele efeito sujeita à resolução a ser conferida à pretensão declaratória, ou seja, ao acolhimento, rejeição ou não conhecimento dos embargos, donde, interpostos tempestivamente, irradiam ope legis o efeito interruptivo que lhes é próprio (CPC, art. 1.026). 2. A veiculação no recurso de matéria que efetivamente integrara o contexto fático-argumentativo já içado ao longo da marcha processual, a despeito da eventual ilegitimidade do aduzido ou de sua inoportuna arguição, não se qualifica como inovação processual, que, inexoravelmente, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo, quando divisada, a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram debatidas sob a égide do contraditório e elucidadas pela sentença. 3. A eventual inexatidão da sentença na apreciação do acervo probatório reunido encerra error in judicando, encartando questão atinada exclusivamente com o mérito por determinar, se o caso, a reforma do decidido de forma a ser coadunado com os fatos apurados e o enquadramento que lhes é destinado pelo legislador, não consubstanciando a ocorrência, ainda que subsistente, questão prejudicial ao mérito ou cerceamento de defesa, pois não guarda nenhuma vinculação com as condições da ação, pressupostos processuais e de eficácia da decisão, considerando que erro de julgamento não se confunde com erro de procedimento. 4. Não se transubstancia em cerceamento de defesa a conclusão, em sede de mérito, adotada pela sentença, que, acolhendo as conclusões exaradas em laudo de perícia contábil, reputa por suficientes os documentos apresentados, porquanto satisfatórios à realização da prova pericial, atendendo-se, de mais a mais, o comando da decisão sentencial transitada em julgado que condicionara a prestação de contas imputada ao réu à apresentação e depósito em Juízo de toda documentação empresarial necessária a esse desiderato, donde, reputando o expert suficientes os elementos apresentados, acolhendo esse parecer o julgador de primeira instância, que é o destinatário final da prova (NCPC, artigo 370), não sobejando indícios quanto à inadequação dessa resolução, não se divisa hipótese de cerceamento de defesa. 5. A realização de prova técnica, após proceder o juiz da causa ao juízo quanto à sua necessidade e adequação, deve ser efetivada consoante seus objetivos teleológicos, ou seja, como forma de suprir a carência ou insuficiência de conhecimento técnico em específico ramo do saber, notadamente diante da impossibilidade de deter o Juiz conhecimentos específicos a todos os ramos da produção cultural, resultando que, tendo o perito nomeado pelo Juízo reputado, direta e categoricamente, que a documentação contábil seria suficiente à elucidação da controvérsia submetida a exame, não sobejando elementos aptos a infirmar essa conclusão, ressoa adequada a decisão judicial que convola o aduzido e incorpora-o em suas razões de decidir. 6. A circunstância de o laudo pericial apresentado estar marcado por pequeno equívoco contábil que, após impugnação das partes, no exercício do contraditório judicial e da cooperação de todos esperada, é saneado, não é apta a expurgar a idoneidade da metodologia de cálculo ou das conclusões obtidas pelo expert, mormente quando os argumentos invocados por aqueles a quem incumbe a impugnação da perícia realizada não se lastreiam em elementos minimamente aptos a rechaçar as conclusões a que se chegara alfim. 7. Nada obstante inexoravelmente não se ter qualificado o aduzido como causa “superveniente” à sentença, a decisão sentencial transitada em julgado que, em ação própria, reconhecera a existência de sociedade de fato entre as partes, não é apta, mormente porquanto sequer ter sido trasladada ou coligida aos autos, a servir como fato modificativo da pretensão autoral, reduzindo o quantum devido, quando se trata de ação de exigir de contas alusivas à gestão de sociedade empresária que, no período individualizado, fora gerida exclusivamente pelo réu, reconhecido, por sentença judicial transitada em julgado, como quem a geria e administrava, a ele estando, pois, imputado o dever de prestar contas no período individualizado e sofrer o influxo quanto a eventual saldo devedor. 8. Diante do escopo e da premissa de aptidão técnica que se reveste a prova pericial, nada obstante pontuais e pequenos equívocos posteriormente corrigidos pelo perito nomeado, em laudos complementares, em não tendo o laudo pericial abrangido e contemplado, mediante simples cálculos aritméticos, a atualização monetária do crédito apurado, que fora na sequência aplicada ao apurado, não tendo a sentença, contudo, atentado-se a essa particularidade, deve o provimento monocrático sofrer modulação para que o saldo devedor sofra os influxos da atualização monetária, inclusive para fins de fixação dos honorários advocatícios. 9. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa ordem e gradação e as premissas destinadas a viabilizar a apreciação dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o), derivando que, acolhido o pedido e tendo sobejado saldo devedor ao qual o réu fora condenado a pagar, segundo o proveito econômico obtido pela parte autora com a pretensão formulada, a verba honorária de sucumbência que lhe deve ser imposta deve ser mensurada com parâmetro no valor da condenação. 10. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 11. Recursos conhecidos. Recurso do réu desprovido. Recurso dos autores provido. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada. Unânime. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.026 do Código de Processo Civil, sustentando ser devido o acolhimento da preliminar de intempestividade da apelação, porquanto os segundos embargos declaratórios opostos em face da sentença não teriam o condão de interromper o prazo recursal; b) artigos 370 e 508, ambos do Código de Processo Civil, asseverando a existência de cerceamento de defesa e ofensa à coisa julgada, ao argumento de que não teriam sido apresentados todos os documentos para a prestação de contas; c) artigos 342 do Código Civil e 342, inciso I, do Código de Processo Civil, pugnando pelo decote de 50% (cinquenta por cento) dos cálculos exequendos, diante do superveniente trânsito em julgado da ação de reconhecimento de sociedade de fato, da qual o insurgente seria titular de metade das cotas societárias. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 342 do Código Civil e 342, inciso I, 370, 508, e 1.026, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) sobeja evidente que o prazo recursal para interposição de outros recursos fora interrompido, porquanto o aviamento dos primeiros aclaratórios pelos autores, tendo sido interpostos tempestivamente, irradiara esse efeito, a despeito do assinalado nos provimentos que os resolvera. Interrompido o prazo recursal pelo manejo dos embargos e fixado o termo do prazo a data da publicação da decisão que resolvera os derradeiros embargos manejados, fica patente que a apelação fora manejada tempestivamente (ID 27552121 - Pág. 9). (...) nada obstante as manifestações apresentadas pelo réu, no sentido de que a documentação coligida e depositada pelos autores seria insuficiente para a adequada prestação de contas, bem como diante das circunstâncias pontuais em que o ilustrado expert aduzira a ausência de alguns documentos particularizados, fato é que fora consignado expressa, categórica e reiteradamente a plena suficiência do acervo documental apresentado. Em verdade, o que restara assegurado pelo perito-contabilista é que, nada obstante a subsistência de lapsos pontuais de documentação, as informações reunidas bastariam ao desiderato a que se propunha a prova pericial requestada, uma vez que sua juntada não infirmaria o resultado matematicamente alcançado (ID 27552121 - Pág. 16). É de se ressaltar, ademais, que, para além da suficiência da documentação comprobatória coligida, as conclusões obtidas pelo expert que prestara assistência ao Juízo singular não foram satisfatoriamente infirmadas, tendo o réu tão-somente repristinado as vetustas e já contraditadas, uma a uma, alegações que suscitara em suas diversas impugnações. Assim, diante da insubsistência do alegado, quanto ao ponto específico, o provimento singular descarece de qualquer reparo. Noutra prumada, no que pertine à alegação quanto à existência de “causa superveniente”, consistente no reconhecimento judicial da existência de sociedade de fato entre as partes, o que geraria inflexões diversas na presente demanda, especialmente quanto ao quantum devido, é de se destacar que também essa proposição se ressente de lastro, devendo, outrossim, ser infirmada. Isso porque, a despeito da completa inexistência de documentos aptos a aferir a extensão da decisão judicial transitada em julgado supramencionada – não se olvidando do já aduzido fato de não se tratar, em absoluto, de causa superveniente ao provimento sentencial, uma vez que o trânsito em julgado, como visto, se dera quase um ano antes da prolação da sentença ora vergastada –, ainda que, argumentando-se em obiter dictum, fosse possível conferir legitimidade ao aduzido, tal apreensão não teria o condão de alcançar a eficácia jurídica a que pretende o réu. A bem da verdade, se examinados atentamente, os argumentos evocados tiveram por escopo transubstanciarem-se em fato “superveniente” modificativo da pretensão autoral, reduzindo o alcance dos valores que os demandantes reputaram por devidos. Ocorre que, sem imiscuir-se na problemática acerca da efetiva comprovação das circunstâncias içadas, a presente demanda consistira em ação de prestação de contas alusivos a sociedade empresária que, no período individualizado, fora gerida exclusivamente pelo réu. Com efeito, se era o demandado quem respondia pela empresa, gerindo-a e administrando-a, somente a ele incumbe, por óbvio, a prestação de contas e, eventualmente, o suporte por débitos que viessem a ser reconhecidos. Dessarte, tendo sido, por decisão transitada em julgado, na primeira fase da presente demanda, o inexorável dever do réu em prestar as contas, porque exercera exclusivamente a atividade gerencial da sociedade empresária particularizada, tendo sido encontrado saldo devedor a pagar, mediante perícia judicialmente convolada, eventual existência de sociedade de fato entre as partes não tem, de forma alguma, o condão de infirmar a apreensão alinhavada, razão pela qual também a tese subsidiária deve ser enjeitada (ID 27552121 - Pág. 20). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024